Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-63.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000741-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 458.317.691-00 (RECORRIDO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. EXTENSÃO DE REDE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de liminar, em razão da demora na ligação de energia elétrica em imóvel residencial do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária diante da demora e da deficiência na prestação de informações acerca da ligação de energia elétrica; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis em razão da conduta da fornecedora; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a legitimidade da multa aplicada por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova que o imóvel do consumidor demanda extensão de rede elétrica, sujeita a prazos regulamentares previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A necessidade de obras de extensão de rede não afasta o dever da concessionária de prestar informações claras, precisas e tempestivas ao consumidor acerca dos procedimentos, prazos e providências necessárias.

A demora superior a quarenta dias para informar adequadamente o consumidor, somente após o ajuizamento da ação e a concessão de liminar, caracteriza falha na prestação do serviço.

A deficiência informacional expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade agravada, especialmente diante do término iminente de contrato de locação, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O descumprimento da liminar resta configurado quando a concessionária, intimada da ordem judicial, deixa de se manifestar tempestivamente ao juízo acerca da impossibilidade de cumprimento imediato.

O dano moral é caracterizado pela demora injustificada na prestação de serviço essencial, associada à ausência de informação adequada.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de extensão de rede elétrica não exime a concessionária do dever de prestar informação clara, precisa e tempestiva ao consumidor.

A demora injustificada e a falha informacional na ligação de serviço essencial configuram dano moral indenizável quando geram situação de vulnerabilidade agravada ao consumidor.

O descumprimento injustificado de ordem judicial autoriza a manutenção de multa cominatória.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar excessivo, desde que preservadas as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; CDC, art. 6º, III e VI; CPC; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 64, II, e 88, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT (ID

303699383), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à multa por descumprimento de liminar (ID 303699389).

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor alegou que solicitou à recorrente, em 12/12/2024, a ligação de energia elétrica em seu novo imóvel (protocolo nº 9639311384 - ID 303699354), tendo em vista o término iminente de seu contrato de locação. Após reiteradas solicitações sem resposta adequada, em 30/12/2024 recebeu comunicação da recorrente informando que o serviço não poderia ser atendido por necessidade de "análise de melhoria de rede", sem qualquer prazo ou solução concreta (ID 303699353).

Em suas razões recursais (ID 193585303), sustenta a recorrente que não houve falha na prestação do serviço, pois o imóvel do autor estava localizado em área que necessitava de extensão de rede elétrica, procedimento que demanda prazos regulamentares previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL. Argumenta que informou ao autor sobre a necessidade de obras e que cumpriu os prazos regulamentares. Alega ainda que não há dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrente ao não realizar a ligação de energia elétrica no prazo razoável e se tal conduta gerou danos morais ao recorrido, bem como se é devida a multa por descumprimento da liminar.

No caso em análise, é incontroverso que o recorrido solicitou a ligação de energia elétrica em 12/12/2024 (ID 303699354) e que a recorrente somente realizou a ligação em 06/02/2025 (ID 183101321), após determinação judicial.

A recorrente sustenta que o imóvel do recorrido estava localizado em área que necessitava de extensão de rede elétrica (ID 303699368), procedimento que demanda prazos regulamentares previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL, que estabelece em seu art. 64, II, o prazo de 30 dias para elaboração de estudos técnicos e, posteriormente, conforme art. 88, I, o prazo de 60 dias para conclusão das obras.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a recorrente comprovou, por meio de fotografias e documentos técnicos (ID 303699368), que o imóvel do recorrido realmente necessitava de extensão de rede elétrica, pois estava localizado no final da rua, em ponto extremo do município, sem rede elétrica próxima.

Contudo, o ponto crucial da controvérsia não está na necessidade da obra em si, mas na falha de comunicação da recorrente com o recorrido. Conforme se extrai dos autos, o recorrido realizou a primeira solicitação em 12/12/2024 (ID 303699354) e, não obtendo resposta, reiterou o pedido em 26/12/2024. Somente em 30/12/2024, após 18 dias da solicitação inicial, a recorrente informou genericamente que o serviço não poderia ser atendido por necessidade de "análise de melhoria de rede" (ID 303699353), sem fornecer qualquer prazo ou orientação concreta.

A carta com informações detalhadas sobre a necessidade de obras, custos e prazos só foi enviada ao recorrido em 24/01/2025 (ID 303699377), mais de 40 dias após a solicitação inicial e, importante ressaltar, apenas após a propositura da ação judicial (13/01/2025 - ID 303697445) e a concessão da liminar (16/01/2025 - ID 180832783).

Essa demora injustificada na prestação de informações claras e precisas ao consumidor configura falha na prestação do serviço, especialmente considerando a situação peculiar do recorrido, que estava na iminência de ter que desocupar o imóvel alugado onde residia (ID 303697449).

O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços (inciso III) e a efetiva prevenção e reparação de danos (inciso VI). No caso, a recorrente falhou em seu dever de informação, deixando o recorrido em situação de incerteza e angústia por período considerável.

Quanto ao descumprimento da liminar, verifico que a decisão judicial concedida em 16/01/2025 (ID 180832783) determinou que a recorrente procedesse à ligação de energia no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00. A recorrente foi intimada na mesma data (16/01/2025), conforme certidão do oficial de justiça (ID 180922299), mas somente se manifestou nos autos em 04/02/2025 (ID 182759564), informando a impossibilidade de cumprimento imediato da ordem e solicitando dilação do prazo até 06/02/2025, quando efetivamente realizou a ligação (ID 183101321).

Embora a recorrente tenha demonstrado que a ligação demandava obras de extensão de rede, não justificou adequadamente por que não informou tal fato ao juízo imediatamente após a intimação da liminar, deixando transcorrer mais de 15 dias para se manifestar. Tal conduta configura descumprimento injustificado da ordem judicial, sendo devida a multa fixada, conforme reconhecido na decisão dos embargos de declaração (ID 194680368).

No tocante aos danos morais, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a demora injustificada na ligação de energia elétrica, serviço essencial, quando acompanhada de circunstâncias que agravam a situação do consumidor, configura dano moral indenizável.

No caso concreto, o recorrido estava na iminência de ter que desocupar o imóvel alugado onde residia, tendo o contrato de locação se encerrado em 11/01/2025, com tolerância excepcional até 17/01/2025 (ID 303697449). A falta de informação clara e a demora na ligação da energia colocaram o recorrido em situação de extrema vulnerabilidade, causando-lhe angústia e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença (ID 191374629) merece reparo. Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se mais adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença merece reforma parcial apenas quanto ao valor da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à multa por descumprimento da liminar.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026